Tribunal: TJSP
Processo: 0509895-07.2012.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Barretos contra sentença que julgou extinta a execução fiscal sem resolução de mérito, por abandono do processo pela Fazenda Pública, nos termos do art. 485, III, § 1o, do CPC.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Barretos contra sentença que julgou extinta a execução fiscal sem resolução de mérito, por abandono do processo pela Fazenda Pública, nos termos do art. 485, III, § 1o, do CPC.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção da execução fiscal por abandono, sem resolução de mérito, foi corretamente aplicada.

III. Razões de Decidir
3. A sentença corretamente extinguiu o processo por abandono, uma vez que a Fazenda Pública foi intimada para dar andamento ao feito e permaneceu inerte, conforme expediente administrativo no 09/2015.
4. A jurisprudência do STJ permite a extinção da execução fiscal ex officio por abandono do polo ativo, independentemente de pedido da parte contrária (tema n° 314, da sistemática dos recursos repetitivos).

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A extinção por abandono é aplicável quando há inércia da Fazenda Pública, mesmo após intimação a dar andamento ao feito.

Legislação Citada:
CPC, art. 485, III e § 1o.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 0020919-70.2004.8.26.0066, Rel. Raul De Felice, j. 25/03/2024;
TJSP, Apelação Cível 0509837-04.2012.8.26.0066, Rel. Silva Russo, j. 18/03/2025;
TJSP, Apelação Cível 0028335-89.2004.8.26.0066, Rel. Eurípedes Faim, j. 27/01/2025.